Tribunal: TJMT
Processo: 1018011-14.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018011-14.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), ODENEY MIGUEL DE ARRUDA - CPF: 027.946.591-20 (EMBARGANTE), JOSENIL DA SILVA CAMPOS - CPF: 065.885.651-00 (EMBARGADO), INA TEREZA DE FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 293.328.771-49 (EMBARGADO), CLAUDEMIR ALVES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 747.943.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO, DESPROVIDO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISAO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS AUTOS DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DE DESPACHO
– SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Não havendo cunho decisório quanto à pretensão do agravante, não é o caso de interposição de agravo de instrumento, haja vista que a pretensão esbarra no artigo 1.001 do CPC (“Dos despachos não cabe recurso”).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1018011-14.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

ODENEY MIGUEL DE ARRUDA

EMBARGADOS: INA TEREZA DE FIGUEIREDO CAMPOS E JOSENIL DA SILVA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ODENEY MIGUEL DE ARRUDA
, contra decisão monocrática desta Relatora [id. 142984651], que não conheceu do recurso, ante o não cabimento de agravo de instrumento em face de mero despacho.

Inconformado, o embargante defende que a decisão agravada se encaixa perfeitamente no caso da decisão interlocutória simples, em que não se encerrou uma etapa processual.

Afirma que é inegável o caráter interlocutório na decisão, não se tratando de mero despacho como foi afirmado, além de argumentar que a magistrada deixa claro que a tutela será analisada com a chegada das informações necessárias.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer a necessidade de tutela de urgência no intuito de suspender os descontos na folha salarial do agravante, e consequentemente, seja reformada a decisão com relação ao agravo de instrumento, com o deferimento da Tutela de Urgência pleiteada [id. 144350169]

Os embargados ofereceram as contrarrazões, conforme certificado no id. 145707158.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA INCOMPLETA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, I, CPC – TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO NA PEÇA RECURSAL QUE NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante atual orientação jurisprudencial, os embargos aclaratórios formulados contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso, podem ser recebidos como agravo interno, com fulcro no artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil, desde que não haja intuito protelatório e que protocolado no quinquídio legal, hipótese configurada na situação em apreço. A transcrição do teor da decisão agravada na exordial do recurso de agravo de instrumento, não supre a exigência da juntada de cópia integral da decisão agravada, contida no artigo 525, I, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT – ED: 00507227020148110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/08/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/08/2014)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, a parte
agravante pretende reformar da
decisão monocrática que não conheceu do recurso, ante o não cabimento de agravo de instrumento em face de mero despacho.

Para melhor compreensão da matéria, relevante transcrever o teor da decisão agravada:

“Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença interposto por INA TEREZA DE FIGUEIREDO CAMPOS e JOSENIL DA SILVA CAMPOS em face de ODENEY MIGUEL DE ARRUDA. Depreende-se nos autos que a parte exequente requereu a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do executado, sendo devidamente deferido pela decisão prolatada no ID 73836914. Na sequência, o executado apresentou manifestação com pedido liminar no ID 93331569/93331584, discorrendo que se encontra vivendo próximo aos filhos para auxílio no tratamento de saúde que lhe afeta e requerendo que este juízo de abstenha de realizar bloqueios na folha salarial do executado ODENEY MIGUEL DE ARRUDA. A parte exequente manifestou no ID 90234105, requerendo que se oficie a conta única para a verificação dos descontos realizados a ser vinculados nestes autos. A par disso, antes de analisar o pedido formulado pelo executado no ID 93331569, determino que se oficie com urgência a conta única do TJ/MT para verificação de eventual valores que foram deferidos pela decisão de ID 73836914, a serem vinculados a estes autos. Após, intime-se a parte exequente para manifestar requerendo o que de direito e no que tange ao pedido de tutela de desbloqueio dos valores em razão de seu sustento. (...)”

Em que pese o recorrente defender o contrário, da detida análise das razões do recurso primitivo é possível verificar que a decisão que está sendo combatida não possui conteúdo decisório, pois trata-se de um despacho que determinou mero ato de impulso, constando o seguinte:
“oficie com urgência a conta única do TJ/MT para verificação de eventual valores que foram deferidos pela decisão de ID 73836914, a serem vinculados a estes autos”
.

Logo, perante tal circunstância, vislumbra-se que o agravante recorre de mero despacho, já que o magistrado apenas impulsionou o feito, sem explanar conteúdo decisório.

Sobre a matéria, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 203, §§ 1º, 2º e 3º, que:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
” (Negritei).

Desta forma, não havendo cunho decisório quanto à pretensão do agravante, não é o caso de interposição de agravo de instrumento, haja vista que a pretensão esbarra no artigo 1.001 do CPC (“Dos despachos não cabe recurso”).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL –
ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR SE TRATAR DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
– IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato invectivado constitui despacho irrecorrível, posto que o Juiz a quo limitou-se a determinar a intimação da parte Agravante para juntar aos autos determinado documento de comprovação, e somente isto
. Patente, portanto, a ausência de cunho decisório na decisão invectivada. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.”
(AgInt. 1010483-60.2021.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Desta forma, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022